Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Pública de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-executividade, ajuizada por SOUZA MARTINS & MARTINS LTDA – ME E OUTROS nos autos da Execução Fiscal no 1002859-87.2017.8.11.0003, para a exclusão de sócios e fixou honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “não há que se falar em condenação à verba de honorários advocatícios, pois esta condenação, na sistemática prevista pelo CPC/2015, só é cabível na sentença, ou seja, no julgamento que põe termo ao processo, conforme se depreende do artigo 85, CPC/2015”.
Alega que “uma vez que não foi proferida sentença, mas decidido mero incidente processual determinando a exclusão de sócio da execução sem a extinção do processo, não há falar em fixação da verba honorária, vez que esta somente tem cabimento nas decisões que constituam sentenças, conforme letra expressa da lei”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de que excluir a condenação em honorários.
É o relatório.
Decido.
In casu, a controvérsia suscitada é sobre a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou em 27/09/2016, o Recurso Especial no 1358837/SP atribuindo caráter representativo de controvérsia repetitiva descrita no Tema 961.
Na ocasião, a ministra relatora, Assusete Magalhães, determinou que fosse oficiado “aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja suspensa a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem a mesma matéria, de acordo com o disposto no art. 1.037, II, do CPC/2015, facultando-lhes, ainda, a prestação de informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1o do art. 1.038 do CPC/2015”.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator